Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. O artigo 317 do Código Civil dispõe que Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 1.1. Somente é cabível a revisão contratual em decorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, que acarretem onerosidade excessiva a uma das partes contratantes, tornando desequilibradas as obrigações reciprocamente pactuadas.
2. O advento da crise sanitária decorrente da pandemia do COVID-19, embora tenha afetado toda a economia mundial e refletido nos índices de correção monetária, por si só, não autoriza, a revisão contratual, fazendo-se necessária a demonstração concreta da superveniência da onerosidade excessiva.
3. Os índices econômicos têm por finalidade mensurar os reflexos da inflação na economia em diferentes setores e são adotados, segundo a conveniência das partes contratantes, como índice de correção monetária nos contratos firmados. 3.1. Nada obstante o IGP-M – Índice Geral de Preços-Mercado tenha apresentado variação superior ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor e ao IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tal fato não se mostra suficiente para justificar a sua substituição como indexador da correção monetária pactuado no contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, porquanto não evidenciada a onerosidade excessiva alegada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.